Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-33.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PESQUISA DE ENDEREÇOS DA RÉ. MEDIDA INÓCUA. DEVEDORA JÁ LOCALIZADA. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução (Acórdão n.1149919, 07053276820188070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019).
2. Na hipótese, a busca por supostos novos endereços da parte ré revela medida inócua, uma vez que a devedora já foi localizada, conforme certidão anexada aos autos.
3. Tendo em vista que o autor, devidamente intimado, não indicou o endereço onde o veículo pudesse ser encontrado, bem como deixou de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, não pode o processo ficar indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual.
4. A extinção do processo teve como fundamento o art. 485, inc. IV, do CPC, falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual afigura-se desnecessária a intimação pessoal do autor/apelante, ante a inaplicabilidade do art. 485, §1o, do CPC, hipótese de extinção, por abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC).
5. Apelação conhecida e não provida.